Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017260-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENIF ERILAINE DOS SANTOS - CPF: 051.846.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DHILENE AMARAL SILVA - CPF: 054.972.591-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA COSTA - CPF: 062.870.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 065.932.781-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SANTOS DA SILVA - CPF: 860.711.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CABRAL - CPF: 081.165.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON FERREIRA MELO - CPF: 062.722.331-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ELIAS BRANDAO DE PAULA - CPF: 045.714.041-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 059.573.021-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR DAMIAO DA SILVA - CPF: 041.024.821-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS - CPF: 061.717.421-04 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO P
ARA O TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA
DA
TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE D
A
PACIENTE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo da paciente encontra-se suficientemente fundamentados, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela
a
sua
acentuada
periculosidade e
a
gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por ela,
o que justifica
sua
restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Jadeir

Cangussu
Nogueira, em benefício de
Amanda Cristina Luca dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que a paciente foi presa, por força de decreto de prisão temporária no dia 16 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva,
em decorrência
da decisão prolatada nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000675-92.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06).

Aduz, o impetrante,
que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;

destacando, ademais, que a custódia
cautelar
é
desnecessária e
desproporcional
, considerando que a
paciente

ostenta predicados pess
oais favoráveis, pois é primária, tem residência fixa e
ocupação lítica
,
sendo, suficiente,
no caso
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Assevera,
além do mais,
que
a gravidade abstrata do crime não pode servir de fundamento para o decreto prisional preventivo, motivo pelo qual, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva decretada em desfavor da
paciente
deve ser revogada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
103379993
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

103979479
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
105620475
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que
n
a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente
não estão presentes

quaisquer dos requisitos autorizadores insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Todavia
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
da sua
custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

A propósito, eis
alguns trechos
do referido pronunciamento judicia
l
:

[...] Vistos.

1. Trata-se de
representação pela prisão preventiva
de KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor do Trem Bala, WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira , JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias,
AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, vulgo Amanda
, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, vulgo Cristiano, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, ROGERIO SANTOS DA SILVA, vulgo Coroa, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA, vulgo Débora e JOSANE SILVA, vulgo Josy , prisão temporária de DHILENE AMARA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DIEGO SLVA COSTA e busca e apreensão domiciliar de todos acima citados além de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, GESIEL DOS SANTOS e JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA , formulada pela Autoridade Policial lotada nesta Comarca, com intuito de obter decisão judicial e o respectivo mandado de busca e apreensão domiciliar e a prisão preventiva dos alvos supra mencionados, por suposta prática/envolvimento no delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Narra a autoridade policial que em razão de quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celular apreendidos nos autos 1000634- 28.2021.811.0109, foi elaborado relatório preliminar que
constatou-se
o crime organizado operacionalizado pelo Comando Vermelho nesta cidade.

A autoridade policial individualizou alvo por alvo, discriminando pormenorizadamente os diálogos entre o grupo criminoso, indicando que o grupo tem como chefe a pessoa de KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor Trem Bala, o qual tem a missão de comandar o tráfico de drogas em Marcelândia/MT, tendo uma espécie de gerente do tráfico na cidade, sendo contatado ser a pessoa de WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, uma vez que KAIQUE DE SOUZA PEREIRA encaminha os entorpecentes para que WALLISON FERREIRA MELO realize a distribuição nas lojinhas e proceda com recolhimento do dinheiro da venda, repassando os valores à KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, através de depósitos e transferidos bancárias na conta de BRENO NOGUEIRA DE SÁ.

Aponta que WALLISON FERREIRA MELO conta com a ajuda e apoio de IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, uma vez que foi possível perceber que IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, além de vender os entorpecentes, faz a guarda da droga e tem contato direto com KAIQUE DE SOUZA PEREIRA.

Além disso, relatou que CAMILA MONSSON FERREIRA realiza a
narcotraficância
, cuja missão é repassar o dinheiro arrecadado nas vendas dos entorpecentes nas lojinhas, remetendo para KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, utilizando sua conta pessoal, transacionando para BRENO NOGUEIRA DE SÁ.

Relatou que JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, além de fazer a venda de drogas, auxilia WALLISON FERREIRA MELO com o manuseio dos entorpecentes, inclusive, na pesagem. Assim, os entorpecentes são repassados para revenda aos usuários sempre em quantidade de 10 (dez) gramas, denominadas como caixinhas para as lojinhas, que nada mais é do que os traficantes cadastrados para vender os entorpecentes, do crime organizado na cidade.

Descreveu ainda que durante a perícia foi possível identificar algumas pessoas que realizam a mercancia de drogas, sendo elas: AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, LUÍZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, MAICON KAUAN TIDRE DA SILVA, vulgo Maicon Bodinho, WERIK MELO FERREIRA, vulgo Menor, JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, vulgo Balão, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
e WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, sendo citados também as pessoas de DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA, vulgo Maninha, JOSIMAR DAMIÃO DA SILVA, vulgo
Neguin
, GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo
Gisa
e WOSHINGTON DA SILVA CAMPOS

Destacou que o grupo instituiu uma espécie de “tribunal do crime”, onde WALLISSON exerce a função de disciplina para impor as regras do Comando Vermelho aos integrantes associados que cometem erros, aplicando sanções.

Assinala a vida pregressa dos representados, indicando que eles possuem diversas passagens, incluindo tráfico de drogas neste município.

Neste norte, por acreditar estarem presentes os elementos e motivos suficientes para a prisão, bem como indícios de autoria, visando garantir a ordem pública é que representa pelo pedido de prisão preventiva. Representou ainda pela prisão temporária de DHILENE AMARA SILVA, DIENIF ERILAINE DOS SANTOS e DIEGO SLVA COSTA, bem como pela busca e apreensão domiciliar de todos os envolvidos.

A representação veio acompanhada com: (a) relatório circunstanciado preliminar em aparelho celular, marca Samsung, de cor Branco, IMEI 356342097648808, pertencente à WALLISSON FERREIRA MELO, apreendido nos autos 1000634-97.2021.811.0109, (ID: 64104278). (b) relatório circunstanciado preliminar em aparelho celular, marca Samsung Galaxy A20s, de cor preto, IMEI 3518401115239931, pertencente à WERIK MELO FERREIRA, apreendido nos autos 1000634-97.2021.811.0109, (ID: 64104278 – PÁG. 65)

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de prisão preventiva, prisão temporária e busca e apreensão na residência dos representados, a fim de acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal e conclusão do inquérito policial (ID: 64263197). Vieram os autos conclusos

FUNDAMENTO e DECIDO.

- DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado/representado.

Segundo o STJ,

“(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma,
DJe
03/05/2010).

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Com relação aos representados, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35, da Lei no 11.343/06) são crimes dolosos
com penas máxima
superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

Outrossim, há indícios de envolvimento dos suspeitos em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de entorpecentes, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

No caso dos autos, há robusta prova de indícios de tráfico de drogas pelos representados
, consubstanciados na documentação anexa aos autos, notadamente o relatório circunstanciado preliminar que indica que o representado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA e WALLISSON FERREIRA MELO, em contato com outros alvos da operação, fazem parte de associação criminosa para a prática de tráfico de drogas na Comarca de Marcelândia.

Denota-se pelos relatórios preliminares dos celulares apreendidos que a facção criminosa denominada de Comando Vermelho encaminha os entorpecentes para o abastecimento das bocas de fumo em Marcelândia/MT, tendo como responsável pela cidade o representado KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, que conta com apoio direto de WALLISON FERREIRA MELO, sendo este responsável pela distribuição do entorpecente.

Por sua vez, o investigado WALLISON FERREIRA MELO conta com a ajuda e apoio de IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, CAMILA MONSSON FERREIRA e JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL, para a venda, distribuição e recolhimento do dinheiro, nas lojinhas.

Assim, identificou-se, ainda, que os entorpecentes são revendidos aos usuários, diretamente por AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, ROGERIO SANTOS DA SILVA, DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA e JOSANE SILVA, restando, portanto, demonstrado o fumus
comissi
delicti.

Em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela legalidade da segregação cautelar, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXERCE FUNÇÃO IMPORTANTE POR SER COMPANHEIRA DO LÍDER DA DISCIPLINA. AUXILIA NO CONTROLE DOS MEMBROS FEMININOS DA FACÇÃO, DELEGANDO A GUARDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA ADOLESCENTES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PANDEMIA. RISCO NÃO EVIDENCIADO. DUPLICIDADE DE IMPUTAÇÃO E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de a paciente ser membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), exercendo função importante em nível local, por ser companheira do líder da Disciplina, auxiliando-o no controle dos membros femininos da facção, inclusive adolescentes, delegando a guarda de substâncias entorpecentes. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. (...) 9. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado. (STJ.; HC 622.067/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
16/03/2021)

(...) Quanto aos demais representados IGOR CRISTIANO, AMANDA, MAMEDES, ROGÉRIO, DÉBORA ARAÚJO e JOSANE, também são citados em diversas conversa com WALLISSON. Vejamos trechos:

“(...) No dia 26 de julho de 2021, Igor manda mensagem para
Wallison
dizendo que Josi lançou um dinheiro para
Wallison
, então
Wallison
diz que
irá dormir e que depois ia lançar para o Igor. Depois,
Wallison
pergunta se Igor pegou um fuzil na casa da Elen, dizendo que o bagulho estava louco e que era da beiçola e vai subir, e
ta
achando que é o "Balão" (João Vitor). Nisso Igor responde que a ferramenta (arma de fogo) é de um cara da fazenda e que o mesmo já iria levar. Logo depois,
Wallison
pede para Igor ir na tia pegar 50, que ele tinha esquecido de passar e pede para Igor falar com o "Menor" para lançar o
braw
(maconha), que teria ficado de lançar. (...)”

(...)

“No dia 02 de agosto de 2021,
Wallison
manda uma mensagem de áudio por volta das 17h00min, dizendo para Igor que queria pegar 10 (quantidade de droga) a noite, pergunta se Igor já tinha separado, então Igor responde que sim e pede para esperar. Passado um tempo,
Wallison
pede para Igor levar na casa do
Isac
. Já algumas horas depois
Wallison
manda mensagem para Igor dizendo que "Josy" (
Josane
Silva) queria uma conta para mandar dinheiro para Igor, dizendo que seriam R$ 100,00 reais e pede para Igor arrumar a conta que ele mandaria para Josi, então Igor pede o número da Josi, então
Wallison
repassa um print com o número (66) 9712-7232.

(...)

No dia 06 de agosto de 2021,
Wallison
manda mensagem para Igor pedindo para falar para Cristiano passar R$ 400,00 reais e diz que irá querer 10g (quantidade de droga) dizendo ainda, para deixar guardado pra quando ele chegar de viagem. Horas depois,
Wallison
manda mensagem de áudio perguntando se Igor teria pegado o dinheiro com Cristiano (Cristiano Larsson Barcellos de Farias), então, Igor responde em áudio que não tinha pegado, mas já tinha avisado e que Cristiano iria deixar o dinheiro lá mais tarde.
Wallison
pede para Igor deixar o dele guardado. No final,
Wallison
manda print de conversa de WhatsApp para Igor, em que um usuário pede droga para ele.

(...)

Cristiano manda uma mensagem de áudio para
Wallison
dizendo que Odair (usuário) foi até sua casa pegar um corre (droga) e deixou R$ 400,00 reais do
Wallison
e mais R$ 200,00 reais da Amanda (Amanda Cristina Luca dos Santos), pois Odair tentava falar com
Wallison
e Amanda, mas não conseguia. Cristiano completa dizendo que, os R$ 400,00 reais do
Wallison
iria entregar para o "Menor" (
Werik
. irmão de
Wallison
) para guardar, dizendo que sua casa já estava inflamada de dinheiro, já estava bomba.

(...)

Então Amanda diz que precisa do dinheiro e que quer pegar outra merca (mercadoria/droga),
Wallison
diz que vai deixar paga para quando volta de viagem. Amanda diz que quer para isso também, para viajar com
Wallison
para Peixoto de Azevedo/MT, então
Wallison
diz para Amanda que tem que dar uma força para "JD" (
Jandinho
).

(...)

“O dialogo inicia com
Wallison
mandando mensagem para "Coroa", perguntando sobre
braw
(maconha) e que
esta
querendo um, dizendo que tá querendo trocar uma ideia. Assim, "Coroa" responde em mensagem de áudio que não pode liberar a droga para comércio, que é errado, que estava esperando a ordem de cima, mas que poderia salvar e iria ajeitar. Nisso
Wallison
pede para "Coroa" salvar em 2 finos (cigarro de maconha), então "Coroa" responde que iria mandar. No dia 29 de julho de 2021,
Wallison
,
Werik
e "Coroa" falam sobre uma droga que "Coroa" mandou para
Wallison
, dizendo que o cara que o "Coroa" mandou na moto XTZ tinha pegado o dinheiro, mas não retornou com a droga, então "Coroa" diz que a moto XTZ é dele e que vai tomar providências. Mais tarde, "Coroa" manda uma mensagem de áudio para
Wallison
, dizendo que não sai nada sem a ordem dele e manda uma foto de uma grande porção de maconha, então,
Wallison
pergunta se a droga seria aquela. Então "Coroa" manda um vídeo mostrando
uma porção de maconha num saco plástico de cor verde e mais um pedaço de maconha em outro saco, dizendo que já estava no final, mas mandaria para
Wallison
e que no outro dia chegaria mais para ele. Em sequência, manda uma foto com o entorpecente embrulhado num saco plástico de cor verde e diz em áudio que seria a droga do
Wallison
e que tinha mais de 10 gramas, dizendo que iria mandar mais, quando o pessoal dele erra, tem que pagar o show e quem erra com ele também paga.”

(...)

No dia 06 de agosto de 2021, Débora pergunta se
Wallison
vai querer um quilo ou dois, avista (droga), então
Wallison
em áudio pergunta o preço do quilo, Débora responde que está o valor de R$ 2.800,00 reais e que entrega na mão, dentro da cidade e ainda, que pega arma, pistola ou 38 e moto. Então
Wallison
diz que
esta
caro e pede para Débora lançar meia peça no F (fiado) e que com meia peça ele faz dinheiro para comprar três quilos avista. Então, Débora diz que tem que ser avista, nisso
Wallison
argumenta que já investiu em gordura (pasta base). Débora pede para
Wallison
vender o que ele tinha comprado e investir na verde (maconha),
Wallison
pede para Débora lançar pelo menos 100, então Débora diz que não pode, porque fez um investimento alto no trem.

No dia 09 de agosto de 2021, Débora manda um vídeo em que uma pessoa segura uma peça (1 quilo) de maconha e oferece para
Wallison
, no valor de R$ 2.000,00 reais, sendo que meia peça fazia por R$ 1.000,00.

(...)

Na conversa, "Josy" pergunta como esta Marcelândia/MT e
Wallison
diz que não está na cidade, então "Josy" questiona qual o valor de 10g (pasta base) na Marcelândia/MT, então
Wallison
pergunta se seria para "Josy" mesmo. Então "Josy" manda áudio querendo saber quanto custa a caixa (10 g) de pasta base, pois a mesma tinha um amigo em Nova Santa Helena/MT, que queria passar mela peça para mesma e que queria passar para
Wallison
soltar na cidade de Marcelândia/MT, visto que tinha que ter autorização do
Wallison
, assim
Wallison
diz que para logística é um preço e para outra pessoa era outro preço. N
i
sso "Josy" diz que passaria para
Wallison
e ambos seriam sócios, em que ficariam só entre os dois e repartiria mil para cada, então
Wallison
diz que pega o entorpecente, mas tinha que ficar só entre os dois, e pede para "Josy" esperar ele chega em Marcelândia/MT, então ambos combinam de conversar quando Josy vir para Marcelândia.

Nota-se do relatório preliminar que os representados estão usando outro aplicativo de mensagem denominado de
Signal
, onde restou apurado diversas conversas entre WALLISON e KAIQUE, quando ao comércio de entorpecente na cidade. Nos diálogos localizados, citam os demais representados também. Vejamos:

“(...)

Depois de algumas horas,
Wallison
manda mensagem perguntando se a lojinha do “
Neguim
“(
Josimar
Damião da Silva) parente da Pâmela estava em dia, pois “
Neguim
” teria dito que passaria para sua mãe depositar, então “Menor” responde que “
Neguim
” não tinha depositado no final do mês, mas que também não sabia se ele tinha trabalhado.
Walison
diz que “
Neguim
” não trabalhou, mas que queria pegar 10g a vista.

No dia 10 de julho de 2021, pela manhã,
Wallison
manda mensagem para “Menor” dizendo que queria pegar 10g a vista. Já por volta das 14h54min,
Wallison
manda mensagem perguntando se “Perninha” iria pegar. Então “Menor” diz para dizer que não tem e pede
Wallison
ser esperto, que tem que falar quanto é só uma mixaria e que “Maninha” que cantou os caras, já pegou tudo
a
vista, dizendo quem comprou, comprou e pedindo para os manos não dar ideia e evitar, dizendo que já sabia de onde estava vindo, mas teria prova, demonstrando uma certa preocupação com denúncia para Polícia. (...)”

(...)

“Nas imagens acima colacionadas, tratam-se de uma conversa entre
Wallison
e
Mamedes
Gonçalves da Cruz Junior, vulgo “Perninha”, em que
Wallison
diz que
os caras já tinha
abraçado tudo a droga e que já
ate
tinha mandado o dinheiro, diz que iria soltar sem pegar nada para ele. Em outra imagem trata de um comprovante de transferência via
pix
, no valor de R$ 100,00 reais, em que
Mamedes
fez de sua conta para Breno Nogueira de Sá, no dia 05 de julho de 2021.

(...)”

Diante de tais diálogos, sem dúvida, macula a ordem pública já que a organização criminosa formada pelos representados, levam a mercancia de entorpecentes como meio de ganhar a vida, inclusive expandindo seus “negócios” neste município reabrindo bocas de fuma desativadas.

Assim, diante dos trechos e relatos acima transcritos, tenho que, resta demasiadamente demonstrada, por ora, a configuração do fumus
comissi
delicti e presentes os fundamentos da preventiva.

A ordem pública encontra-se maculada e neste caso deve ser garantida com a prisão cautelar dos representados, em especial para combater a continuidade da organização criminosa neste município. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizado a finalidade comercial do tipo traficância somada ao risco de reiteração criminosa pelos representados, porquanto, em análise as suas vidas pregressas, denota-se a periculosidade concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiro e
veseiro
” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais anexos no Id: 64104279, em que os representados possuem diversos processos em tramite e condenações criminais.

(...)

g) AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS conforme aos demais suspeitos analisados acima, também responde pelo crime de desobediência, autos do termo circunstanciado de ocorrência no 1000545-05.2021.8.11.0109

(...)

Inexoravelmente, a ordem pública restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a eles imputados, condutas estas altamente reprováveis.

Logo, os fundamentos da preventiva, igualmente, encontram-se evidenciados.

Assim, a prisão preventiva torna-se necessária também para o fim de coibir a continuidade delitiva pelos representados, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública.

Cumpre sempre ressaltar que o tráfico de drogas é crime grave, inclusive equiparado a hediondo, impondo-se firme atuação por parte do Poder Judiciário, em razão dos nocivos efeitos que dele decorrem.

Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada porque as substâncias entorpecentes são de alta lesividade para seus consumidores, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade, o que resta evidenciado no caso dos representados que ostentam extensa ficha de antecedentes.

Viciados não raras vezes tornam-se agressivos, inconsequente, e, no desespero para usar a droga, acabam cometendo crimes contra a vida e contra o patrimônio, dentre outros. A obsessão pelo consumo gerada pela
droga domina o usuário a ponto
deste
não ligar para as consequências de seus atos, quando em busca da droga.

Com efeito, o crime de tráfico de droga é o grande mal que assola este país e a população
Marcelandense
, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade. Assim, repito, a ordem pública restou maculada.

Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento jurisprudencial:

“(...) 4. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de
delinqüência
, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.(...) ” (HC 105.769/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2008,
DJe
28/10/2008) (grifei).

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347).

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados aos representados são de suma gravidade, além de que uma vez soltos continuam a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO RECONHECIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, especialmente na periculosidade do paciente e na possibilidade deste voltar a
delinqüir
se posto em
liberdade .
II - Habeas corpus denegado.” (HC 95940, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-118 DIVULG 25-06-2009 PUBLIC 26-06-2009 EMENT VOL-02366-03 PP-00451).

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal estão a decretar a prisão preventiva dos representados.

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima bem como em consonância com o parecer ministerial:

a) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, vulgo K2 e/ou Menor do Trem Bala, WALLISON FERREIRA MELO, vulgo Bebe, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo
Poy
, IGOR MAGALHÃES DOS SANTOS, vulgo Caveira , JOÃO VITOR PEREIRA CABRAL , vulgo Balão, LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, vulgo Elias, AMANDA CRISTIN
A LUCA DOS SANTOS, vulgo Amanda
, CRISTIANO LARSSON BARCE
LLOS DE FARIAS, vulgo Cristiano
, MAMEDES GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR, vulgo Perninha e/ou Fabinho, ROGERIO SANTOS DA SILVA, vulgo Coroa , DÉBORA ARAÚJO DE SOUZA, vulgo Débora e JOSANE SILVA, vulgo Josy , com fundamento nos artigos com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal). - Expeça-se mandado de prisão individual no BNMP.

[...]

Observa-se, pois, da
leitura do édito judicial acima parcialmente
transcrito,
principalmente
dos diálogos telefônicos interceptados, que a paciente
tem

envolvimento com a organização criminosa denominada
Comando Vermel
h
o
,
atuando na revenda de entorpecentes,
circunstâncias essas
que configuram
periculum
libertatis
a bem da ordem pública.

Ac
erca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
assentou
que
: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”

(
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min
.
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se
consegue
efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que
,
a
prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais
, tal como pode ser visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo resumido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é
inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas
.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8o, § 1o, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020)

Na hipótese, em que pese os argumentos do impetrante, avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pela soltura
da paciente
que, ainda que em menor extensão e importância, integra organização criminosa voltada à traficância
,
eis que

não se pode perder de vista que
apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas
à
s
suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar
em casos que tais
.

Ao que se constata
destes
autos, a paciente tinha supostamente uma atuação relacionada à ponta da distribuição, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, o que pode motivar as porções apreendidas em sua residência, exatamente em menor quantidade. Isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia,

impõe-se reconhecer que embora
pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste

Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2o, § 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE –
ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e
a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso
(STJ, HC 516.438/RJ).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.

(N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)

Destacamos

Por outro
viés
, a versão da paciente acerca do pedido de valores para suposta viagem à
cidade de
Peixoto de Azevedo não encontra nenhuma guarida, nem
nos
elementos
de convicção
trazidos por ela, nem por outros já acostados ao
processo
, razão pela qual não
têm
o condão de elidir o robusto conjunto probatório até então produzido, máxime
nesta
via exígua do writ, que para tal finalidade não se presta.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por est
arem configurados, na hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto
o
periculum
libertatis
.

Além
do mais
,
a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
notadamente ante a integração
da paciente a
quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao
art. 282, § 6o, do CPP –
alterado
pela
Lei n. 12.403/11 –

segundo o qual

:
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso con
creto, de forma individualizada”
.

Assim, a
pesar das condições pessoais favoráveis da paciente, a possível ocupação de função de distribuição de entorpecente, num contexto de integração ao Comando Vermelho, revela
a sua
acentuada periculosidade que, por consectário lógico, inibe o cabimento das medidas alternativas da prisão, pois insuficientes
para
fazer cessar os expedientes iterativos indevidos.

Por

derradeiro,
é mister consignar que
os
atributos
pessoais favoráveis
da paciente
,
de per si
,
não
ensejam
a restituição da
sua
liberdade,
nos exatos termos do
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
deste Tribunal de Justiça

assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Amanda Cristina Luca d
os Santos
;
por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021